Tribunal: STF
Processo: HC 246568
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado tentado. Compatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Rodrigues da Cruz contra decisão monocrática do Relator do HC 947.579/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 1 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (furto qualificado tentado), sendo negado o direito de recorrer em liberdade (evento 34).



    No presente writ, a Defesa sustenta a superação do verbete da Súmula 691 do STF. Alega incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente com o cumprimento da pena no regime semiaberto. Ressalta ausência de violência e grave ameaça no delito praticado. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade ao paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 32):



    “(...)



    O caso comporta o julgamento antecipado, visto que se adequa a pacífica orientação desta Corte para casos similares. 



    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 



    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    No caso, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outras duas pessoas, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. Ao convolar o flagrante em prisão preventiva, o Juízo singular consignou que (fl. 75, grifei):



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 



    Em que pese o delito tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça, os autuados BRUNO e WESLEY são reincidentes, possuindo condenações definitivas anteriores pela prática dos crimes de receptação e roubos majorados, enquanto WADRINY responde pela prática de delito de furto qualificado, tendo obtido a liberdade em data recente, juntamente com WESLEY. Nestes termos, a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado. 



    Outrossim, a REINCIDÊNCIA é circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso.



    Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". 



    NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    Ao final da instrução, o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, como incurso no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. Na ocasião, a Magistrada sentenciante registrou que, "em relação aos réus Bruno Rodrigues da Cruz e Wesley Batista Moura de Azevedo, responderam ao processo presos, pois presentes os requisitos (fls. 71/73), situação que não se altera, mormente em razão da sentença condenatória ora proferida e regime" (fl. 70, destaquei). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo. Ao indeferir a liminar, o Desembargador relator afirmou que, "a priori, mostra-se necessária a manutenção da prisão cautelar, assim analisada pela douta Magistrada quando da prolação da sentença condenatória (fls. 34/46), com base nas provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, além de o Paciente ter permanecido sob custódia durante todo o processo, de modo que não há sentido que seja solto quando da sentença condenatória, onde se materializam, ainda mais, a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade do acusado" (fl. 47). 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Inicialmente, releva salientar que a jurisprudência consolidada desta Corte Superior considera válida, para manter a prisão preventiva em sentença condenatória ou decisão de pronúncia, a referência aos fundamentos exarados no decreto de custódia cautelar. A propósito (...)



    As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias justificam, a um primeiro olhar, a negativa do recurso em liberdade, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do paciente em crimes patrimoniais. 



    Ademais, observo que a alegação de que a custódia preventiva não é compatível com o regime inicial de cumprimento da pena não foi abordada na decisão que indeferiu a liminar no writ originário, o que inviabiliza o exame da matéria nesta oportunidade, para não incorrer em supressão de instância. 



    Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente